Tribunal: TJMT
Processo: 1028766-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1028766-54.2023.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: WEVERTON ALVES RODRIGUES.
Recorrida: OI S.A.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.
3. Havendo pagamento de débito indevido, a restituição, em dobro, é medida que se impõe.
4. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.
5. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028766-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERTON ALVES RODRIGUES - CPF: 032.362.031-02 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.

3.

Havendo pagamento de débito indevido, a restituição, em dobro, é medida que se impõe.

4.

A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

5.

Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para ratificar a tutela de urgência concedida nos autos e declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide.

O reclamante postula a parcial reforma da sentença, a fim de que seja determinado o cancelamento definitivo da linha telefônica n. (66) 11048-7006, assim como a recorrida seja condenada em danos morais e materiais.

A reclamada arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar levantada pela recorrida, pois não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, o reclamante informa que não possui junto ao reclamado a linha telefônica n. (66) 11048-7006, motivo pelo qual discorda do débito no valor de R$ 117,45 (cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia a reclamada comprovar a origem e a legitimidade da cobrança apontada na petição inicial, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Assim, o reclamante faz jus à restituição do valor adimplido, na forma dobrada, bem como ao cancelamento definitivo da linha cadastrada em seu nome.

Com relação aos danos morais, tenho que não restaram devidamente comprovados, uma vez que a inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

Não restou comprovado a baixa do
score
do consumidor decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas, muito menos que seu nome tenha sido efetivamente inserido no rol de inadimplentes.

Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a recorrida efetue o cancelamento da linha n. (66) 11048-7006, do nome do reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo a quo, bem como determinar que a recorrida restitua o valor de R$ 234,90 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024